Tribunal: TJPA
Processo: 0001481-74.2010.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001481-74.2010.8.14.0133

APELANTE: CLEIDE FERREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0001481-74.2010.8.14.0133

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA/PA

APELANTE: CLEIDE FERREIRA DE SOUZA (DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. OCULTAÇÃO DE DROGA EM PARTES ÍNTIMAS. TENTATIVA DE INGRESSO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO ENTRE CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que a condenou a apelante por tráfico de drogas, com causa de aumento (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06), à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa, em regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a materialidade e a autoria do crime estão comprovadas; (ii) examinar se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea; (iii) analisar a ordem e a forma de aplicação das causas de aumento e de diminuição de pena; (iv) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto de constatação e laudo toxicológico definitivo, além dos depoimentos firmes e coerentes dos agentes penitenciários que flagraram a acusada tentando ingressar em presídio com droga escondida nas partes íntimas.

4.

A pena-base foi inicialmente fixada acima do mínimo legal com fundamento em circunstâncias desfavoráveis do crime. No entanto, a elevação foi revista para uma fração proporcional (1/6), reduzindo a pena-base para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

5.

A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas é aplicável diante da tentativa da acusada de introduzir droga em estabelecimento prisional. Aplica-se, portanto, o acréscimo de 1/6 sobre a pena-base.

6.

A causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado) é aplicável, na fração de 2/3, em razão da pequena quantidade de droga, ausência de antecedentes, primariedade e inexistência de vínculo com organização criminosa. A pena definitiva foi reduzida para 3 anos, 3 meses e 7 dias de reclusão e 227 dias-multa.

7.

Conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ, não há compensação entre causas de aumento e diminuição, devendo estas serem aplicadas sucessivamente, na ordem prevista no art. 68 do CP.

8.

Considerando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (16/09/2010) e a publicação da sentença (14/10/2021), com trânsito em julgado para a acusação, verifica-se o transcurso de mais de 8 anos, configurando prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, com base no art. 107, IV e 109, IV, ambos do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e §4º, e 40, III; CP, arts. 68, 107, IV e 109, IV; CPP, art. 387, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 408.493/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 19/12/2017; STF, HC 118.533/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 15/08/2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
CLEIDE FERREIRA DE SOUZA
, por meio da Defensoria Pública, irresignada com a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputou a prática do crime previsto no artigo 33,
caput
c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06 (ID 19472205 – pág. 2 a 5).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para
condenar
a apelante pela prática do delito previsto no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, no regime semiaberto
(ID 19472266).

Em suas razões recursais (ID 19472279), a defesa requer a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a reforma da pena-base ao mínimo legal. Aduz ainda a impossibilidade de compensação entre causas de aumento e diminuição de pena, devendo a causa de diminuição de pena reconhecida ser aplicada na fração de 2/3, além do afastamento da majorante prevista no art. 40, III da Lei 11.343/06. Por fim, prequestionou toda a matéria invocada.

As contrarrazões (ID 19472288) firmaram-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, considerando que não há possibilidade de compensação entre minorante e majorante, sendo necessário que primeiro se aplique a causa de diminuição para, posteriormente, incidir a causa de aumento, entendimento seguido pela Procuradoria de Justiça (ID 21248562).

É o relatório.

À revisão. Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrência policial, auto de constatação provisória de entorpecente (ID19472200, fl. 02) e laudo toxicológico definitivo acostado ao ID 19472209 – pág. 1, o qual atestou a presença da substância entorpecente, vulgarmente conhecida como maconha, com peso aproximado de 15,55 gramas, acondicionada em forma de tablete e armazenada nas partes íntimas da acusada, quando tentava adentrar no Presídio Estadual Metropolitano I.

Quanto à autoria, as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, agentes penitenciários atuantes no momento dos fatos, foram firmes ao descreverem a conduta da acusada.

A agente Arilene Silva de Andrade declarou que ao revistar a apelante percebeu que ela retirou do banco uma substância envolta em papel alumínio, a qual emitiu um som ao cair, provocando o acionamento do alarme.

O agente Luiz Jorge Marvão Filho, por sua vez, afirmou que o material foi encontrado nas partes íntimas da apelante e que ela tentou se desvencilhar do entorpecente durante a inspeção, comportamento esse compatível com a tentativa de ocultação da droga.

Diante desse conjunto probatório, não há dúvidas de que a conduta perpetrada pela ré subsume-se ao tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, eis que ela, transportou e guardou consigo substância entorpecente.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

É cediço que para se chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, e indicar, dentro dos parâmetros legais, os motivos concretos na valoração das circunstâncias judiciais, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

Na 1ª fase
, o juízo valorou como desfavorável apenas a vetorial das
circunstâncias do crime
, ao fundamento de que os entorpecentes foram ocultados nas partes íntimas da acusada, o que denota dolo acentuado e intento de burlar a fiscalização prisional, agravando a reprovabilidade do comportamento, e fixou pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Quanto às circunstâncias do crime, a fundamentação se mostra idônea, visto que a conduta da acusada, ao ocultar droga nas partes íntimas visando adentrar unidade prisional, extrapola o tipo penal em sua forma básica, demonstrando maior censurabilidade da conduta, de forma que se mostra razoável e proporcional a elevação da pena-base com fundamento nesse vetor.

Embora a legislação penal não fixe um percentual determinado para o aumento da pena-base diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o STJ consolidou o entendimento de que a fração de 1/6 é razoável e proporcional para cada vetor negativo, notadamente quando há apenas uma circunstância judicial negativada.

Assim, readéquo a pena-base para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na 2ª fase
, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes.

De fato,
na 3ª fase dosimétrica
,
assiste razão à defesa
quanto à impossibilidade de compensação entre causas de aumento e diminuição de pena.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já firmaram entendimento no sentido de que as causas de aumento e as de diminuição, não se compensam entre si, pois se tratam de institutos distintos.

Diferentemente das agravantes e atenuantes da segunda fase da dosimetria que admitem compensação em certos casos (como na reincidência e confissão espontânea), as causas de aumento e diminuição são aplicadas de forma autônoma, sucessiva e conforme a ordem do art. 68 do Código Penal, ou seja, após a fixação da pena provisória.

Nesse contexto, diante da existência de ambas, as causas de aumento devem ser aplicadas antes das causas de diminuição.

Consta nos autos que a substância entorpecente seria introduzida em estabelecimento prisional, fato que justifica a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas:

Art. 40. As penas previstas no art. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

III – a infração tiver sido cometida em estabelecimento prisional ou nas imediações deste, ou ainda com o fim de atingir seus servidores ou utilizá-los para a prática de infração penal.

A conduta da acusada ao ocultar a droga nas partes íntimas e tentar ingressar com ela no interior do presídio, atrai a incidência do referido dispositivo, sendo clara a destinação do entorpecente ao ambiente carcerário, o que justifica a elevação da pena em 1/6, fração esta comumente adotada na ausência de circunstâncias mais gravosas.

Dessa forma, considerando a readequação promovida na primeira fase da dosimetria, aplico a
causa de aumento
prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, elevando a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa em 1/6 (um sexto), resultando na pena provisória de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Após, pela análise dos autos, não há registros de condenações criminais com trânsito em julgado em desfavor da acusada, tampouco se verifica a presença de elementos que indiquem dedicação habitual a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa.

Assim, em razão da pequena quantidade de entorpecente apreendido, da primariedade da acusada, da ausência de antecedentes e da inexistência de elementos que desabonem sua conduta social, deve-se reconhecer o preenchimento dos requisitos legais para a
aplicação da causa de diminuição de pena
prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado), no patamar

de 2/3, a qual restou fixada definitivamente, após o reajuste em
03 (três) anos, 03 (três) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 227 (duzentos e vinte e sete) dias-multa
.

Fica estabelecido o regime aberto para inicio do cumprimento da pena, diante do
quantum
de pena aplicado.

Considerando que o Ministério Público não interpôs recurso contra a sentença, inexiste a possibilidade de modificação da pena.

Deste modo, observando que a denúncia foi recebida em 16/09/2010 (ID 19472208) e a sentença condenatória publicada em 14/10/2021 (ID 19472266 – pág. 9), com trânsito em julgado para a acusação, verifica-se a ocorrência da
prescrição
, na modalidade retroativa, eis que decorridos, entre tais marcos interruptivos, mais de 08 (oito) anos, em conformidade com o disposto no art. 107, IV, c/c art. 109, IV, ambos do CPB.

Sendo assim, há de ser reconhecida,
de ofício
, a
prescrição
da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, não sendo mais possível submeter o recorrente a medida constritiva, devendo ser declarada extinta a sua punibilidade.

Ato contínuo, quanto ao
prequestionamento da matéria
trazida à lume, requerido pela defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para redimensionar a dosimetria da pena,
e via de consequência,
declarar a extinção da punibilidade de CLEIDE FERREIRA DE SOUZA
, pela prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, nos termos da fundamentação alhures.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 04/09/2025